Tribunal: TJDFT
Processo: 0701505-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. OMISSÃO GENÉRICA. SUBJETIVA. PERDA DE UMA CHANCE. STANDARDS PROBATÓRIOS. COMMOM LAW. RES IPSA LOQUITUR. GRAVIDADE DO ACIDENTE OCULAR. VISÃO. PERDA. PROGNÓSTICO DESFAVORÁVEL. CHANCE CONCRETA E REAL DE MELHORA. INEXISTÊNCIA. PERDA DA CHANCE. NÃO RECONHECIMENTO.
1. A responsabilidade civil do Estado por omissão genérica é subjetiva e exige a comprovação do dano, o nexo de causalidade entre este e a negligência, imperícia ou imprudência do Poder Público.
2. A teoria conhecida como perda de uma chance tem origem francesa e foi instituída para casos em que a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta (ação/omissão) e o dano final é de difícil ou de impossível demonstração, não sendo a única doutrina jurídica que procurou amenizar o rigor do sistema clássico do Direito Civil, conhecido como “tudo ou nada”, em que ou se prova o nexo causal ou não há hipótese de se atribuir o dever de indenizar. A teoria da perda de uma chance é uma via de mitigação da rigidez do conceito de prova diabólica e de outros standards estabelecidos nos sistemas jurídicos em geral.
3. O sistema do Common Law também instituiu doutrina com o objetivo de mitigar, em favor das vítimas, os efeitos do óbice imposto pela proibição da prova diabólica. Essa doutrina é conhecida pelo brocardo latino Res ipsa loquitur (A coisa fala por si),que não se confunde com o conteúdo de outro brocardo latino, In re ipsa, igualmente utilizado no âmbito da responsabilidade civil.
4. A doutrina da Res ipsa loquitur contém critérios de imputação objetiva pessoal de responsabilidade civil (Quis), ao passo que o critério In re ipsa é uma forma de objetivação e atribuição do prejuízo a ser reparado (Quid).
5.A doutrina da Res ipsa loquitur é aplicada para situações de difícil ou de impossível demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o evidente resultado (não se trata de perda de uma chance). Nesses casos, o dano final é tão evidente que dispensa a prova do nexo de causalidade, “ouvindo-se” apenas a sua aparência. Por isso, a coisa fala por si, e fala contra quem tinha domínio do fato, desde que preenchidos alguns requisitos. Essa doutrina, assim como a perda de uma chance, também encontra resistência para aplicação em processos de responsabilidade médico-hospitalar.
6. A teoria da perda de uma chance impõe que a oportunidade perdida não seja meramente teórica, idealista, nem ínfima. Não se confundem, juridicamente, chance e esperança imaginária de um sonho inatingível; a primeira é objetiva, a segunda é íntima. Não se confundem, juridicamente, chance e milagre. Chance decorre da análise racional dos fatos, da realidade fundamental, incluindo a realidade da natureza humana, na expressão de Richard Dawkins, e do seu confronto com a ciência; milagre é a crença, um otimismo religioso de que haverá intervenção divina para a superação de um mal; decorre da fé de cada um.
6. A conclusão pericial, reforçada pelos demais elementos probatórios, indica elevada gravidade do acidente ocular sofrido pelo autor, ausência de prognóstico de preservação da visão do seu olho direito ou de melhora do quadro clínico, ainda que a cirurgia indicada pelo médico assistente fosse realizada imediatamente; não havia chance concreta, real e com alta probabilidade de gerar uma melhora ou evitar uma piora ao autor. Afasta-se, por conseguinte, o nexo causal entre a conduta médica e o dano final (cegueira).
7. Ausente qualquer indicação de erro médico, de ato ilícito praticado com dolo, imprudência, negligência ou imperícia por parte do réu, que tenha contribuído de forma determinante para os danos relatados ou que tenha reduzido possibilidades concretas e reais de cura, não há que se falar em dever de indenizar.
8. Recurso do réu conhecido e provido. Recurso do autor prejudicado.